Tribunal: STF
Processo: Rcl 92474
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0020803-69.2018.5.04.0702, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.

3. O reclamante afirma que “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada” (fl. 2, e-doc. 1).   

4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

9. O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a responsabilidade do Ente nos seguintes termos (fl. 330 e ss., e-doc. 4):

“As provas produzidas nos autos revelam que a fiscalização não era efetiva quanto à realidade do contrato prestado. 
O segundo reclamado não demonstrou que fiscalizasse corretamente o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. 
Como bem apreendido pelo MM. Juízo de origem, resulta óbvia, no caso dos autos, a conclusão de que o dever de fiscalização imposto ao tomador dos serviços, a que se refere o item V da Súmula nº 331 do TST, não foi cumprido a contento, na medida em que, por exemplo, ao longo de todo o período contratual (de 01.12.15 a 07.06.18 - conforme teor dos e-mail's contidos no ID 1b2ccd2) a reclamante recebeu adicional de insalubridade em grau inferior ao devido, bem como não foram realizados os depósitos do FGTS de aproximadamente a metade dos meses do período contratual. 
O segundo reclamado agiu com culpas "in eligendo" e "in vigilando", ao contratar pessoa jurídica que não observou todos os direitos trabalhistas de seus empregados, bem como por não ter comprovado que exigiu de forma efetiva da prestadora de serviços que cumprisse todas as obrigações cujos descumprimentos foram constatados no presente feito, o que acarreta sua responsabilização pelos créditos deferidos nesta ação. 
(...)
A utilização do termo "automaticamente" deixa claro que é possível a responsabilização subsidiária do ente público, quando evidenciada a omissão na obrigação de acompanhar e fiscalizar as obrigações do contratado. Portanto, o segundo reclamado deve ser responsabilizado de forma subsidiária por todas as parcelas decorrentes da condenação, tal como decidido pelo MM. Juízo de origem. 
Assim posta a questão, tenho que a situação que ora se examina cuida das consequências trazidas ao tomador dos serviços, beneficiário direto do trabalho executado por empregada de empresa prestadora de serviços que não cumpre com as obrigações trabalhistas. 
(...)
No presente caso, o segundo reclamado não fez efetiva prova de fiscalização. Repiso que, como bem apreendido pelo MM. Juízo de origem, resulta óbvia, no caso dos autos, a conclusão de que o dever de fiscalização imposto ao tomador dos serviços, a que se refere o item V da Súmula nº 331 do TST, não foi cumprido a contento, na medida em que, por exemplo, ao longo de todo o período contratual (de 01.12.15 a 07.06.18 - conforme teor dos e-mail's contidos no ID 1b2ccd2) a reclamante recebeu adicional de insalubridade em grau inferior ao devido, bem como não foram realizados os depósitos do FGTS de aproximadamente a metade dos meses do período contratual. 
Assim, resta evidente que o segundo reclamado não trouxe prova hábil a demonstrar o exercício de real fiscalização em face da primeira reclamada. 
Em face dessa fiscalização ineficiente, o recorrente acabou por, indiretamente, compactuar com o não pagamento dos direitos devidos à reclamante que foram reconhecidos neste feito. A assunção do risco acarreta, de forma específica, a configuração da culpa exigida para a responsabilização do Ente Público. 
(...)
Ademais, ressalto ser impossível transferir o ônus probatório, no caso, à autora, tendo em vista o princípio da aptidão probatória, uma vez que a fiscalização deveria ser realizada pelo próprio ente público, que possui condições de trazer toda a documentação exigível aos autos. Além disso, entendimento contrário resultaria em impor um ônus intransponível à reclamante, qual seja, o dever de fazer prova de ato inexistente (ausência de fiscalização). Logo, o ônus processual de provar a fiscalização era do segundo reclamado, que não se desincumbiu a contento.”

10. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DESPROVIMENTO. DECISÃO IMPUGNADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Mantém-se a decisão recorrida, em conformidade com a Súmula 331, V, do TST. Agravo conhecido e desprovido.”

11. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

12. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente